Tribunal: TJDFT
Processo: 0720782-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART.485, IV, CPC). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não viabiliza a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existentes no acórdão.
3. Quanto à necessidade de intimação pessoal da parte, restou claro o entendimento deste egrégio Tribunal no sentido de que a extinção do processo com arrimo no inciso IV, do artigo 485, do Código de Ritos, não impõe ao magistrado a intimação pessoal da parte, porquanto não se trata de desinteresse no prosseguimento de demanda, mas de evidente ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
4. Recurso não provido.